Tribunal: STF
Processo: ADPF 724
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Democrático Trabalhista – PDT ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, contra ato editado pelo Presidente da República, mediante o qual nomeado, para o cargo de Ministro de Estado da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes.
    Ressalta a legitimidade, referindo-se ao artigo 103, inciso VIII, da Constituição Federal. Diz adequada a arguição, afirmando inexistir outro meio processual a sanar, de modo eficaz, lesão a preceito fundamental, ante o princípio da subsidiariedade – artigo 4º, § 1º, da Carta da República. 
    Aponta inobservados os princípios da moralidade e impessoalidade – artigo 37, cabeça, da Lei Maior.
    Alega que o nomeado integra, na qualidade de administrador ou sócio, rede composta por diversos fundos e entidades atuantes nos mercados financeiro, de investimentos e de capitais.
    Destaca em curso, no Ministério Público Federal – procedimentos de nº 1.16.000.002730/2018-67 e 1.16.000.002897/2018-28 –, investigação alusiva a aportes, ocorridos de fevereiro de 2009 a junho de 2013, por fundos de pensão de estatais, nos Fundos de Investimento em Participações Br Educacional e Brasil Governança Corporativa, geridos por Br Educacional Gestora de Recursos, vinculada, à época, a Paulo Roberto Nunes Guedes. Segundo narra, os fatos dizem respeito a crimes de gestão fraudulenta ou temerária de instituições financeiras equiparadas e de emissão e negociação de títulos mobiliários sem lastro nem garantias – artigos 4º e 7º, inciso III, da Lei nº 7.492/1986.
    Aduz prejuízo ao interesse público. Articula com desvio de finalidade, considerada a multiplicidade de órgãos e entes subordinados ao Ministério da Economia. Alude à designação, para postos de direção em entidades alvo de investigação, de indivíduos com os quais o atual Ministro mantém relação societária, empresarial e acadêmica. 
    Sob o ângulo do risco, menciona potencial interferência nas investigações. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento de Paulo Roberto Nunes Guedes do cargo de Ministro de Estado da Economia, até a conclusão dos procedimentos investigativos. Postula, alfim, seja confirmada a tutela de urgência.
    O titular da pasta de Economia, representado por procuradores regularmente habilitados, assevera inadequado o instrumento da arguição. Realça em apuração transações realizadas por Fundos de Investimento em Participações geridos por Br Educacional Gestora Ltda., com a qual mantinha, ao tempo dos fatos, vínculo. Discorre sobre a higidez das operações. Sublinha a ausência de prejuízo aos investidores. Assinala atendidos, pela entidade gestora, os requisitos legais e deveres de diligência. Ressalta que a Comissão de Valores Mobiliários não constatou indício de ato ilícito, tendo em conta o material encaminhado pelo Ministério Público Federal, deixando de formalizar processo administrativo. Salienta instauradas as investigações às vésperas das eleições de 2018. Argui caber, ao gestor do Fundo, a apresentação de proposta de aplicação, bem assim de informações a auxiliarem a tomada de decisão pelo Comitê de Investimento, sendo impróprio atribuir-se, ao peticionário, responsabilidade pela transação realizada. Assevera impertinente o afastamento do cargo sem que haja dado a sinalizar risco às investigações. Enfatiza inexistir, na peça primeira, pretensão voltada a anular o ato de nomeação, no que o pedido de liminar se confunde com o de mérito. Afirma ausente afronta aos preceitos fundamentais evocados. 
    2. Observem o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, no que previsto o requisito da subsidiariedade – artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999:
Art. 4º […]
§ 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
    A leitura do dispositivo revela a pertinência da ação quando inexistir outro meio capaz de sanar lesão a dispositivo fundamental. A amplitude do objeto não significa admitir que todo e qualquer ato destituído de caráter normativo seja passível de submissão direta ao Supremo. A óptica implicaria o desvirtuamento da jurisdição assegurada na Constituição Federal.
    Não se pode – e repito as palavras do ministro Francisco Rezek – baratear o controle concentrado. Descabe potencializar os princípios da moralidade e impessoalidade a ponto de, pretendendo substituir-se ao Executivo, exercer crivo quanto a decisão de caráter estritamente administrativo, sinalizando como proceder em termos de preenchimento de cargo de livre nomeação. 
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento nobre de controle abstrato de excepcionalidade maior, destinado à preservação de norma nuclear da Carta da República. Mostra-se incabível para dirimir controvérsia atinente a circunstâncias e agentes plenamente individualizáveis. Fosse isso viável, surgiria situação incompatível com a Lei Maior, transmudando-se a natureza da ação, de objetiva para subjetiva. 
    Revela-se inadequado o manuseio na situação versada na inicial. A pretensão não visa reparar, no plano objetivo, lesão a preceito fundamental, mas reforçar as possibilidades de êxito, em sede concreta, de tutela de interesse próprio. 
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator